Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707763-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO ALEXANDRE FELIX D E S P A C H O Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Assim, tendo sido diligenciado o endereço no qual, no processo principal, foi localizado o agravado, constando a informação "mudou-se", aguarde-se em cartório o prazo para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator